Tribunal: TJES
Processo: 5001055-04.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001055-04.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em execução fiscal ajuizada para cobrança de ICMS em face de pessoa jurídica e seus sócios, acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva dos sócios, excluindo-os do polo passivo e condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados entre 9% e 12% sobre o valor integral da CDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, na hipótese de acolhimento de exceção de pré-executividade que resulta apenas na exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios devem ser fixados com base em percentual sobre o valor da causa ou por apreciação equitativa, diante da eventual inexistência de proveito econômico mensurável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exclusão dos sócios do polo passivo não extingue a execução fiscal, que prossegue integralmente em face da pessoa jurídica, inexistindo modificação do crédito tributário exigido.

O benefício obtido pelos excipientes consiste apenas na retirada de sua sujeição ao processo executivo, sem conteúdo patrimonial direto ou proveito econômico mensurável.

A aplicação do art. 85, §2º, do CPC exige base econômica aferível, sendo inadequada a utilização do valor integral da causa quando dissociado da utilidade efetivamente obtida.

O art. 85, §8º, do CPC autoriza a fixação de honorários por equidade nas hipóteses de proveito econômico inestimável, como ocorre na exclusão de sócio do polo passivo.

O entendimento firmado pelo STJ (Tema 961 e precedentes) reconhece que a exclusão de sócio por exceção de pré-executividade enseja honorários por equidade, distinguindo-se do Tema 1.076, que veda tal fixação apenas quando há proveito econômico mensurável.

A fixação de honorários sobre o valor da causa, no caso concreto, conduz a montante desproporcional, em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Considerando a baixa complexidade da demanda e a atuação restrita à exceção de pré-executividade, revela-se adequada a fixação equitativa dos honorários em valor certo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal, sem extinção da demanda, configura hipótese de proveito econômico inestimável. 2. Nesses casos, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC. 3. É admissível distinguir o Tema 1.076 do STJ quando inexistente base econômica mensurável, ainda que o valor da causa seja elevado. 4. A fixação de honorários sobre o valor integral da execução, nessas hipóteses, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 8º e 16; CTN, art. 135.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 961, REsp nº 1.358.837/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 10/11/2014; STJ, Tema 1.076, REsp nº 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 18/12/2020; STJ, AgInt no REsp nº 2.120.180/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 19/8/2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.882.195/CE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 20/5/2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.119.463/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 24/6/2024; TJES, AI nº 5005064-67.2024.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001055-04.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA:

NOVA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória, nos autos da execução fiscal nº 0038814-30.2011.8.08.0024, que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por sócios da empresa executada, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos sócios e determinando sua exclusão do polo passivo da execução fiscal. Em razão da sucumbência, condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados entre 9% e 12% sobre o proveito econômico, considerado como o valor integral da CDA.

Consta dos autos que a execução fiscal foi ajuizada em face da pessoa jurídica Nova Comércio de Móveis Ltda. e de seus sócios, em razão de débito tributário referente ao ICMS.

Os sócios excipientes suscitaram exceção de pré-executividade, sustentando, em síntese, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não participaram do processo administrativo tributário que originou a Certidão de Dívida Ativa, bem como inexistiria comprovação de sua responsabilidade nos termos do art. 135 do CTN.

O magistrado de origem acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos sócios e determinando sua exclusão do polo passivo da execução fiscal, mantendo, contudo, o prosseguimento da demanda em relação à pessoa jurídica. Em razão da sucumbência, condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados entre 9% e 12% sobre o proveito econômico, considerado como o valor integral da CDA.

Irresignado, o Estado sustenta que a decisão merece reforma no tocante aos honorários advocatícios, defendendo que, na hipótese de exclusão de sócio, não há proveito econômico mensurável, razão pela qual deve ser aplicada a regra do art. 85, §8º, do CPC, com fixação por apreciação equitativa.

A controvérsia recursal limita-se à definição da forma adequada de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de acolhimento de exceção de pré-executividade que resulta na exclusão de sócio do polo passivo de execução fiscal.

No caso concreto, é incontroverso que a decisão recorrida não extinguiu a execução fiscal, tendo apenas excluído os sócios do polo passivo, permanecendo íntegra a cobrança do crédito tributário em face da pessoa jurídica. Assim, o benefício obtido pelos excipientes não possui natureza patrimonial direta, consistindo apenas na retirada de sua sujeição ao processo executivo.

Nessas circunstâncias, não se identifica proveito econômico mensurável, apto a justificar a aplicação da regra geral prevista no art. 85, §2º, do CPC. Com efeito, a utilização do valor integral da causa como base de cálculo dos honorários revela-se inadequada, pois dissociada da utilidade efetivamente obtida pela parte vencedora.

O Código de Processo Civil estabelece, como regra, a fixação de honorários com base em percentuais sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa.

Todavia, excepciona essa sistemática ao prever, no §8º do art. 85, a possibilidade de arbitramento por equidade nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.076, firmou orientação no sentido de vedar a fixação de honorários por equidade quando os valores da causa ou da condenação forem elevados.

Entretanto, a própria Corte Superior admite distinção quando a natureza da demanda impede a mensuração do proveito econômico, como ocorre nos casos de exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal.

Nesse sentido, o STJ, ao apreciar o Tema 961 e diversos precedentes posteriores, consolidou o entendimento de que a exclusão de sócio mediante exceção de pré-executividade configura hipótese de proveito econômico inestimável, autorizando a fixação de honorários por equidade.

Confira-se, nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. NÃO EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. [...],2. A Primeira Seção, no REsp 1.358.837/SP, repetitivo, decidiu ser cabível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência, em exceção de pré-executividade, à luz do princípio da causalidade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, fixando a Tese Repetitiva n. 961/STJ. 3.
Na hipótese em que ocorre a só exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, não se extinguindo a execução fiscal, a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior é de que os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, conforme regra do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes.
[...]. (AgInt no REsp n. 2.120.180/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
POSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO. 1.
A orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a demanda que visa exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a impugnação do crédito exequendo, não possui proveito econômico estimável, viabilizando a fixação da verba honorária por apreciação equitativa
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.882.195/CE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 24/5/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE SÓCIO EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. [...].3.
No caso em tela, ao se realizar a necessária distinção (distinguishing) com o Tema 1.076/STJ, depreende-se que a decisão adotada pela Corte a quo está em sintonia com a orientação do STJ. Ora, com o acolhimento dos Embargos à Execução Fiscal que resulte na exclusão de litisconsorte do polo passivo da Execução Fiscal, sem a completa extinção dessa, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por equidade, dada a inexistência de proveito econômico estimável. Assim, com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC, os honorários advocatícios deverão ser fixados por equidade
. A propósito: AgInt no REsp n. 2.087.215/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 12/3/2024 e AgInt no REsp n. 1.844.823/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 11/4/2024. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.119.463/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.)

A distinção em relação ao Tema 1.076 mostra-se plenamente justificável, pois, na hipótese dos autos, não há condenação nem redução do débito, tampouco vantagem econômica direta, mas apenas o afastamento da responsabilidade pessoal do sócio.

Dessa forma, a fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa — que, no caso, alcança o montante de R$323.000,00 — conduz a resultado manifestamente desproporcional, em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Espírito Santo, inclusive no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5005064-67.2024.8.08.0000, de relatoria do eminente Desembargador Robson Luiz Albanez, alinha-se a esse entendimento, reconhecendo que, em tais hipóteses, deve prevalecer a fixação por equidade, com redução do quantum quando verificada excessividade.

Nesse sentido:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO DA
EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE
. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME [...]. No caso concreto, os honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (mais de R$ 5 milhões) resultariam em montante manifestamente excessivo, incompatível com os critérios do § 2º do art. 85 do CPC e em potencial violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade . Considerando o trabalho realizado na defesa do sócio, exclusivamente em sede de exceção de pré-executividade, fixa-se a verba honorária em R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do arbitramento, com incidência de juros moratórios a partir do trânsito em julgado, nos termos do § 16 do art. 85 do CPC. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
A fixação de honorários advocatícios em casos de exceção de pré-executividade que resulta na exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal deve observar o § 8º do art. 85 do CPC, com arbitramento por equidade, quando o proveito econômico for inestimável ou inexistente. O arbitramento por equidade é cabível mesmo em causas de valor elevado, quando a natureza do provimento jurisdicional não permite mensuração do proveito econômico ou quando o valor dos honorários, calculado com base no § 2º do art . 85 do CPC, se revelar desproporcional e irrazoável. No caso de exclusão de sócio, fixa-se a verba honorária com base em critérios de razoabilidade, proporcionalidade e apreciação equitativa, sendo admissível a aplicação de distinguishing ao Tema 1.076 do STJ
. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 85, §§ 2º, 8º e 16. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076 - REsp nº 1.850 .512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 18/12/2020; STJ, Tema 961 - REsp nº 1.358 .837/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 10/11/2014; STJ, AgInt no REsp nº 2.120 .180/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 22/8/2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.882 .195/CE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 24/5/2024. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50050646720248080000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível).

Considerando as circunstâncias do caso concreto, especialmente a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido pelos patronos — limitado à apresentação de exceção de pré-executividade — e a ausência de complexidade probatória, mostra-se adequada a fixação dos honorários por apreciação equitativa.

Diante disso, reputo excessiva a verba honorária fixada na origem, devendo ser reduzida para valor compatível com os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis.

DO EXPOSTO
,
dou provimento
ao recurso para afastar a fixação dos honorários com base no art. 85, §2º, do CPC e arbitrá-los por equidade, nos termos do §8º do referido dispositivo, fixando-os em R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente desde o arbitramento e acrescidos de juros de mora a partir do trânsito em julgado, conforme art. 85, §16, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.